Tribunal: STF
Processo: Rcl 52342
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pro-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, em 14.3.2022, contra decisão da Relatora do Agravo de Instrumento n. 0097447-51.2021.8.19.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Alega-se terem sido contrariadas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 485 e 664:



    “Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Requerimento de cumprimento provisório de sentença. Trânsito em julgado. Decisão interlocutória deferindo a penhora on line requerida pela Exequente em face da Executada somente no respeitante aos valores incontroversos, nos termos do Artigo 854, do CPC. Inconformismo da Executada. Entendimento desta Relatora quanto ao desprovimento do recurso. A ora Agravante sustenta a existência de ilegalidade na decisão interlocutória guerreada, por suposta violação ao seu direito de defesa e ao devido processo legal. Todavia, analisando-se os autos principais, não se constata qualquer ilegalidade no decisum vergastado. Ao contrário, o que se percebe é que a Douta Juíza Singular proferiu a decisão guerreada com base nas disposições contidas no Artigo 854, do CPC. Sustenta a Agravante que a publicação da decisão agravada às vésperas do recesso forense teria violado seu direito de defesa e o devido processo legal por ter ficado impossibilitada de requerer o desbloqueio de valores impenhoráveis, na forma do Artigo 854, § 3º, do Código de Processo Civil. Contudo, in casu, não houve qualquer cerceamento do direito de defesa e tampouco afronta ao devido processo legal, na medida em que não foi subtraído da Agravante o direito de comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Ademais, não se pode olvidar que em sede de Plantão Judiciário, restou deferido o pedido de efeito suspensivo requerido nas razões de agravo, tendo sido ordenada a suspensão da constrição efetivada sobre verbas públicas recebidas pela Agravante. Todavia, como a Agravante não conseguiu demonstrar que o bloqueio em questão teria atingido verbas públicas por ela recebidas para a execução dos serviços de saúde pública, não há como ser reformada a decisão interlocutória guerreada. Precedentes do STJ. Por fim, é importante destacar que a jurisprudência do Tribunal Fluminense se orienta no sentido de que, uma vez que seja realizado o repasse de verba oriunda de Entes Públicos para as Organizações Sociais, a verba em questão perde sua natureza pública, devendo ser afastada a impenhorabilidade estatuída no Artigo 833, inciso IX, do CPC. Precedentes do TJERJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, na forma do Artigo 932, inciso IV, do CPC” 
(doc. 22).



    2. A reclamante relata que, “em sede de execução definitiva, o ínclito Juízo da causa determinou o BacenJud em conta corrente vinculada, aberta por força de Contrato de Gestão celebrado entre o Estado Pará e a Pró-Saúde, ora reclamante, no montante de R$ 6.366.085,43 (seis milhões, trezentos e sessenta e seis mil, oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos). Nesse sentido, a ora Peticionante, protocolou (…) o Agravo de Instrumento nº 0097447-51.2021.8.19.0000, requerendo a suspensão da ordem de bloqueio, bem como o desbloqueio de valores eventualmente bloqueados (...) por tratar, os recursos sobre os quais recaíram a constrição judicial, de verbas públicas oriundas da Secretaria de Saúde do Estado do Pará” (fl. 2, doc. 1).



    Noticia a reclamante ter a autoridade reclamada desprovido o recurso ao fundamento de que”as verbas penhoradas, ao terem sido depositadas em conta bancária da Organização Social (Reclamante), perdem a natureza pública e de titularidade do Estado do Pará, e não estão abarcadas pela regra de impenhorabilidade” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que, ao manter o boqueio incidente sobre conta vinculada a contrato de gestão para administração de hospital público paraense, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas nas “ADPF 664/ES e ADPF485/AP [nas quais teria sido reconhecida] a inconstitucionalidade de bloqueios ou quaisquer atos de constrição judicial efetuados pela Justiça sobre recursos relacionados a verbas estaduais destinadas à prestação de serviço de saúde” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que “a origem dos recursos bloqueados são provenientes da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, por força do contrato de Gestão entre a Reclamante e este Estado, a fim de administração do Hospital Metropolitano Público do Pará, em conta corrente exclusiva para a consecução da gestão do Hospital Regional Metropolitano do Pará, conforme declaração própria do Secretário de Saúde [razão pela qual, a constrição desses recursos] afronta o posicionamento firmado por este Excelso Pretório na ADPF 664/ES e na ADPF485/AP” (sic, fls. 11-12, doc. 1).



     



    Salienta que “toda a receita da Entidade é originária desses repasses públicos e que são, por motivos óbvios, vinculados a uma finalidade precípua: custear os gastos com a Saúde Pública e Educação deste ou daquele Ente Federado. Diante de tais objetos, a Peticionante possui atualmente Contratos de Gestão para a operacionalização a administração de Hospitais Públicos no Estado do Pará, que estão sob risco iminente de interromperem suas atividades” (fl. 13, doc. 1), devido ao bloqueio realizado. 



    Requer medida liminar para suspender-se a “decisão proferida pela Excelentíssima Desembargadora Relatora da 20ª Câmara Cível do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0097447–51.2021.8.19.0000, a fim de (...) desconstitui[r] todos atos praticados em afronta ao decidido por essa Excelsa Corte, em especial, a constrição efetivada no dia 04/01/2022, junto a conta corrente n. (...), agência (...), banco BANPARÁ, no valor de R$ 5.023.459,95” (fl. 16, e-doc. 1).



    Pede a procedência da presente reclamação “para declarar a impenhorabilidade da verba bloqueada, tornando nula, por conseguinte, a decisão proferida nos autos da ATord-0097447–51.2021.8.19.0000 nos autos do cumprimento de sentença n. 0191012-03.2020.8.19.0001” (fl. 17, doc. 1).



    3. Em 17.3.2022, deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão questionada, requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação da interessada e vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 25).



    Em 28.3.2022, a relatora do Agravo de Instrumento n. 0097447-51.2021.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro prestou as informações requisitadas (doc. 30). 



    Em 5.5.2022, a interessada Webmed Soluções em Saúde Eireli apresentou contestação. Alega que “os valores foram bloqueados através do sistema SISBAJUD diretamente na conta bancária cuja titularidade é da própria Reclamante. (...) Ou seja, a citada ADPF 485 afastou o bloqueio direto, por autoridades judiciárias, em contas bancárias cuja titularidade seja de entes públicos, o que não foi o caso em questão, pois o montante foi bloqueado vis SISBAJUD diretamente na conta bancária da Reclamante – Pro Saúde. Desta forma, evidente a inadequação da Reclamação face a eventual descumprimento de entendimento firmado na ADPF 485, pois não houve bloqueio de verbas em contas bancárias do poder público” (fls. 2-3, doc. 34).



    Observa “não h[aver] como a Reclamante provar que o montante bloqueado estaria protegido pela impenhorabilidade fundada nos incisos IV e IX do Art. 833 do CPC, bem como pelo entendimento firmado na ADPF 664” (fl. 8, doc. 34).



    Requer “o não recebimento da presente reclamação, ou se recebida, julgá-la totalmente improcedente, com a consequente revogação da medida cautelar, possibilitando o prosseguimento da Execução” (fl. 13, doc. 34).



    Em 7.6.2022, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação:



    “Bloqueio de verba pública. Ação de cobrança. Serviço de gasometria prestado pela Beneficiária em hospitais do Rio de Janeiro administrados pela Reclamante, Execução provisória de sentença. Bloqueio de valores incontroversos. Alegada impenhorabilidade de verba pública. Agravo de instrumento não provido sob o fundamento de que o repasse de valores para conta corrente de Organização Social descaracteriza a natureza pública da verba, afastando a regra da impenhorabilidade. Reclamação. Alegada violação às ADPFs 485 e 664. Procedência. Demonstração de vínculo da conta-corrente ao repasse de verbas públicas pela Secretaria de Saúde do Estado. Entendimento do STF no sentido de que o bloqueio de valores de conta-corrente, de titularidade de organizações sociais que atuam na área da saúde, desde que demonstrado vínculo da referida conta corrente ao repasse de verbas públicas de Secretaria de Estado da Saúde em razão de contrato de gestão, contraria a decisão das ADPFs 485/AP e 664/ES. Parecer pela procedência da Reclamação” (doc. 43).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria contrariado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 485 e 664, ao manter o bloqueio de verbas depositadas em conta corrente de titularidade da reclamante, mas vinculada a contrato de gestão para prestação de serviços de saúde pública.



    6. Em 7.12.2020, ao examinar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, este Supremo Tribunal declarou inconstitucional a interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas, e fixou a seguinte tese de julgamento: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’ (ADPF n. 485/ES, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.2.2021). 



    7. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais as decisões judiciais pelas quais determinada a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021, grifos nossos).



    8. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou:



     “(...) Em sentença transitada em julgado, proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada pela ora Agravada, foi a ora Agravante condenada ao pagamento de R$ 4.334.587,31 (quatro milhões trezentos e trinta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos), valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde cada vencimento. 



    Promovido o requerimento provisório de cumprimento de sentença, a Agravada requereu a intimação da ora Agravante para efetuar, em 15 (quinze) dias, o depósito do valor exequendo, sob pena de acréscimo de multa e honorários advocatícios. 



    Ato contínuo, a ora Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 55/57 dos autos principais, tendo sido indeferido em Primeira Instância o pedido de efeito suspensivo deduzido pela Agravante em virtude da ausência de garantia do Juízo.



    Nesse ponto, vale observar que a própria Agravante, ao fim de sua impugnação, informou a existência de excesso de execução no valor de apenas R$ 18.180,60 (dezoito mil cento e oitenta reais e sessenta centavos), protestando pela fixação do quantum exequendo em R$ 6.347.904,83 (seis milhões trezentos e quarenta e sete mil novecentos e quatro reais e oitenta e três centavos).



      Em seguida, a Exequente, ora Agravada, peticionou à Douta Juíza Singular informando o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de cobrança e requerendo o bloqueio do valor incontroverso de R$ 6.347.904,83 (seis milhões trezentos e quarenta e sete mil novecentos e quatro reais e oitenta e três centavos), o que restou deferido na decisão interlocutória alvejada. 



    Nas razões de agravo, em síntese, a ora Agravante sustenta a existência de ilegalidade na decisão interlocutória guerreada, por suposta violação ao seu direito de defesa e ao devido processo legal. 



    Todavia, analisando-se os autos principais, esta Relatora não constata qualquer ilegalidade no decisum vergastado, que foi proferido em 10 de dezembro de 2021 e publicado em 17 de dezembro do mesmo ano. Ao contrário, o que se percebe é que a Douta Magistrada Monocrática proferiu a decisão guerreada com base nas disposições contidas no Artigo 854, do Código de Ritos. (...)



    De fato, analisando-se os autos originários, não se verifica que houve violação a qualquer disposição contida no dispositivo legal acima transcrito, tendo a Douta Juíza Singular determinado a ordem de bloqueio questionado pela Agravante em perfeita conformidade com a Lei. 



    A Agravante alega que a publicação da decisão agravada às vésperas do recesso forense teria violado seu direito de defesa e o devido processo legal por ter ficado impossibilitada de requerer o desbloqueio de valores impenhoráveis, na forma do Artigo 854, § 3º, do Código de Processo Civil.



    Contudo, aos olhos desta Relatora não houve qualquer cerceamento do direito de defesa e tampouco afronta ao devido processo legal, na medida em que não foi subtraído da Agravante o direito de comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O que se verifica, efetivamente, é que o prazo estabelecido no Artigo 854, § 3º, do Código de Ritos, apenas começou a correr após o fim do recesso.



    Ademais, não se pode olvidar que em sede de Plantão Judiciário, o Exmo. Des. César Felipe Cury deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido nas razões de agravo, ordenando a suspensão da constrição efetivada sobre verbas públicas recebidas pela ora Agravante. 



    Nesse ponto, ainda cabe destacar que a constrição de valores executados, da forma como ocorreu, sem oportunidade do exercício do contraditório, encontra-se expressamente prevista no caput do já citado Artigo 854, do Estatuto Processual Civil. 



    Portanto, afasta-se por completo a tese de ilegalidade da decisão interlocutória alvejada, já que, de fato, não houve afronta alguma a dispositivo legal vigente e tampouco violação ao direito de defesa da ora Agravante. 



    Além disso, a Agravante ainda aduz que deve ser levado em conta seu caráter filantrópico, beneficente e de assistência social e hospitalar, responsável pela gestão de diversos hospitais públicos e recebedora de recursos impenhoráveis, na forma do Art. 833, inciso IX, do CPC. Acrescenta a Agravante que é qualificada como organização social, tendo firmado inúmeros contratos de gestão com diversos Entes Públicos para a execução dos serviços de saúde pública, frisando que, em razão disso, recebe verbas públicas destinadas compulsoriamente na saúde, recursos estes sabidamente impenhoráveis, na forma da Lei. 



    Todavia, a análise detida dos autos principais revela que a ora Agravante não conseguiu se desincumbir do ônus de demonstrar de forma inequívoca que os valores sobre os quais recaiu a penhora são provenientes de recursos públicos. 



    Aliás, em decisão proferida nos autos originários às fls. 1903/1904, a Douta Juíza Singular foi taxativa ao afirmar que não houve comprovação alguma de que o valor penhorado se trata de verba pública, razão pela qual o bloqueio impugnado foi ratificado em estrita observância à decisão proferida pelo Exmo. Des. César Felipe Cury em sede de Plantão Judiciário, que ordenou a suspensão da constrição efetivada apenas das verbas públicas recebidas pela ora Agravante. 



    Sendo assim, como a ora Agravante não conseguiu demonstrar que o bloqueio em questão teria atingido verbas públicas por ela recebidas para a execução dos serviços de saúde pública, não há qualquer reparo a ser feito na decisão interlocutória guerreada. (...)



    Por fim, é importante destacar que a jurisprudência predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, uma vez que seja realizado o repasse de verba oriunda de Entes Públicos para as Organizações Sociais, a verba em questão perde sua natureza pública, devendo ser afastada a impenhorabilidade estatuída no Artigo 833, inciso IX, do Código de Ritos” (fls. 3-7, doc. 22).



    9. A reclamante recebe repasse de verbas públicas para prestação de serviços públicos de saúde, mediante contratos de gestão e convênios firmados com o Poder Público. O seu faturamento não está totalmente sob a proteção definida nos paradigmas de controle, restrita apenas aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Entretanto, no caso em exame, os elementos dos autos indicam que a penhora indiscriminada nas contas da Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, incidiu sobre conta corrente específica, onde se encontram depositados valores alusivos a contrato de gestão de hospital público no Pará, o que contraria o decidido nas decisões invocadas como paradigmas. 



    Confira-se do parecer da Procuradoria-Geral da República:



     “segundo entendimento dessa Suprema Corte, o bloqueio de valores de conta-corrente, de titularidade de organizações sociais que atuam na área da saúde, desde que demonstrado vínculo da referida conta-corrente ao repasse de verbas públicas de Secretaria de Estado da Saúde em razão de contrato de gestão, contraria a decisão das ADPF ns. 485/AP e 664/ES. (...)



    No caso, há expressa declaração da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará de vínculo da conta corrente ao repasse de verbas públicas - conta corrente (...), agência (...), do Banco BANPARÁ, em que foi feito o bloqueio de que tratam os autos, fls. 199/200. 



    Finalmente, quanto à alegação da Beneficiária de que a referida conta corrente não era exclusiva para repasse de verba pública, porque outros valores vultosos foram depositados naquela conta, diversos daqueles repassados pela Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará, entendo que, ainda que a conta corrente não seja exclusiva para recebimento de verba pública repassada pela Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará, nada há nos autos que comprove que esses outros valores não sejam igualmente de natureza pública, provenientes de contratos de gestão firmados com o poder público. 



    Dessa forma, entendo demonstrada a violação às decisões dessa Suprema Corte nas ADPFs 485/AP e 664/ES” (fls. 5-8, doc. 43).



    Nesse sentido também a jurisprudência deste Supremo Tribunal na matéria. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.7.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 405, 664 E 485. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO PROCEDENTE. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. O ato reclamado, ao determinar o bloqueio de receita do Estado do Rio de Janeiro para quitação de verbas trabalhistas devidas por empresas privadas (organizações sociais e empresas contratadas para a gestão de unidades estaduais de saúde) está em desacordo com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 3. Incabível a reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual, como na SL 47 AgR. 4. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal. Inviabilidade de acolhimento dos pleitos de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de expedição de ofício a membro do Ministério Público para apurar conduta de autoridade pública. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 45.276-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 41.170-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2021 ).



    A constrição de recursos públicos depositados em conta corrente de contrato de gestão com finalidade específica de custear a administração de hospital público no Pará, como determinado pela autoridade reclamada, representa risco à regularidade da prestação dos serviços públicos hospitalares pela reclamante e descumpre as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 485 e 664. 



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão questionada e determinar à autoridade reclamada a observância do que decidido nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 485 e 664 (parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora